Tribunal: TJDFT
Processo: 0719592-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL E VARA CÍVEL DO PARANOÁ. AÇÃO DE NULIDADE DE ESTATUTO SOCIAL. JUÍZO ESPECIALIZADO. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL.
1. A competência da Vara especializada é estabelecida, em rol taxativo, pelo art. 33 da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF), bem como art. 2o da Resolução no 23 deste eg. TJDFT.
2. O objeto da lide não se encontra elencado no rol taxativo competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, fixado pelas normas supramencionadas.
3. Não constitui litígio apto a atrair a competência do Juízo Falimentar, de competência restritiva, porque a matéria controvertida trata-se de assunto de competência da Vara cível, e não da Vara especializada em matéria empresarial.
4. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o Juízo Cível suscitado.